Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008531-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELLEN CANDIDO DE JESUS - CPF: 045.729.641-06 (RECORRENTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008531-77.2020.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGIA S/A

Recorrido(s):

SUELLEN CANDIDO DE JESUS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, com a consequente devolução dos valores pagos a maior.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das faturas impugnadas (fevereiro a novembro/2019), com a restituição dos valores pagos a maior, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECLARAR inexistente as faturas relativas aos meses de fevereiro a novembro/2019, bem como DETERMINAR O REFATURAMENTO dos meses de fevereiro a novembro de 2019 com base nos últimos 12 meses, DETERMINAR a restituição dos valores pagos excedentes e CONDENAR a parte Reclamada a pagar à autora, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, e a maior delas se refere a acerto de leitura, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso ao argumento de que sofreu dano moral decorrente do corte do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 02/2019 a 11/2020, uma vez que a consumidora, residente em uma casa simples na comunidade quilombola “Mata Cavalo Mutuca”, zona rural, passou a receber faturas com valores muito superiores aos valores até então pagos. Alega que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo após reclamação, o qual somente voltou a ser fornecido após liminar tendo que depender de familiares e vizinhos desde o corte do serviço, em outubro/2019 até o cumprimento da liminar, em 26/02/2020
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado, se tratando apenas de acerto de leitura, e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem de que não houve comprovação da realização de inspeção, se tratando de cobrança indevida, conforme trecho que cito:

A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança das faturas em questão, mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo técnico e tampouco trouxe o Termo de Ocorrência e Inspeção para que fosse apurado qualquer irregularidade no relógio medidor da parte autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição.

Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio, por se tratar de comunidade rural quilombola e casa simples, conforme fotos juntadas, era de 30 Kwh, aproximadamente no valor de R$ 30,00, no entanto recebeu cobranças, dentre outras, nos valores de R$ 1.002,06 – R$ 149,07 – R$ 131,16 – R$ 155,97 e R$ 156,60. Portanto, configurada a elevação indevida na cobrança, sem qualquer justificativa.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente, de modo que os valores pagos a maior devem ser devolvidos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020